Tribunal: TJSP
Processo: 1040044-21.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
ção e não a RFFSA - Prescrição parcelar quinquenal, consumada - A solução dada ao Dissídio Coletivo TST DC 92.590/2003 transitou em julgado em 18 de abril de 2005, e é a partir deste termo que se pode considerar gerado o direito da autora à percepção do referido reajuste - A ação foi distribuída em 05/08/2019, ou seja, após 10 (dez) anos, quando já escoado o prazo prescricional parcelar quinquenal de que cuida o artigo 1o do Decreto federal 20.910, de 1932 – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, do E. STJ e desta E. 11a Câmara de Direito Público - Sentença que reconheceu a prescrição da ação, mantida – Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1040044-21.2019.8.26.0053; Relator (a): Marcelo L Theodósio; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/09/2020; Data de Registro: 28/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Marcelo L Theodósio

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/09/2020

Data de publicação:

28/09/2020

Ementa:
Apelação - Ação de procedimento comum - Alegação de que é viúva e pensionista de ferroviário aposentado da extinta FEPASA - FERROVIA PAULISTA S/A, pretendendo que seus proventos de pensão sejam pagos com igualdade aos funcionários da ativa, quanto ao reajuste concedido por força do dissídio Coletivo TST 92590/2003, correspondente a 14% – Sentença de reconhecimento da prescrição – Inconformismo da

Ementa:
Apelação - Ação de procedimento comum - Alegação de que é viúva e pensionista de ferroviário aposentado da extinta FEPASA - FERROVIA PAULISTA S/A, pretendendo que seus proventos de pensão sejam pagos com igualdade aos funcionários da ativa, quanto ao reajuste concedido por força do dissídio Coletivo TST 92590/2003, correspondente a 14% – Sentença de reconhecimento da prescrição – Inconformismo da autora - Quanto ao mérito o Enunciado no 10 do CADIP estabeleceu a CPTM como paradigma para efeito de complementação e não a RFFSA - Prescrição parcelar quinquenal, consumada - A solução dada ao Dissídio Coletivo TST DC 92.590/2003 transitou em julgado em 18 de abril de 2005, e é a partir deste termo que se pode considerar gerado o direito da autora à percepção do referido reajuste - A ação foi distribuída em 05/08/2019, ou seja, após 10 (dez) anos, quando já escoado o prazo prescricional parcelar quinquenal de que cuida o artigo 1o do Decreto federal 20.910, de 1932 – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, do E. STJ e desta E. 11a Câmara de Direito Público - Sentença que reconheceu a prescrição da ação, mantida – Recurso improvido.